Tribunal: TJDFT
Processo: 0710915-17.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710915-17.2022.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BARAO ALVIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A. EMBARGANTE: JARLYS BATISTA COUTO ALVES D E S P A C H O Em atenção ao Princípio da Não Surpresa, intime-se o embargante, no prazo de 5 (cinco) dias, a se manifestar acerca de eventual intempestividade de seu recurso. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator